Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-95.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO. ARTIGOS 109, VI, E 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, verificando-se em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano, nos termos dos artigos 109, VI, e 110, § 1o, ambos do Código Penal.

2. Se entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença transcorreu prazo superior a 03 (três) anos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

3. Declara extinta a punibilidade do réu pela prescrição, sem efeito também a condenação pecuniária para reparação do dano fixada nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ficando ressalvada a jurisdição cível para eventual reparação.

4. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida.